Tribunal: TJES
Processo: 0000368-54.2022.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações de Atividade; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000368-54.2022.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE EDIS NERY JUNIOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CONCESSÃO DE MEDALHA. PUNIÇÃO DISCIPLINAR REABILITADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO RESTRITIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por JOSÉ EDIS NERY JÚNIOR, policial militar, anulou ato administrativo de contraindicação à concessão da Medalha Valor Policial Militar (cor prata), sob fundamento de que a punição disciplinar utilizada como óbice havia sido reabilitada. Determinou-se nova análise administrativa, vedada a consideração da punição reabilitada, com ratificação da tutela de urgência e condenação do ente público ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode utilizar punição disciplinar previamente reabilitada como fundamento para contraindicar policial militar à concessão da Medalha Valor Policial Militar, prevista no Decreto Estadual nº 1.569-E/1977.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 66 do Decreto nº 254-R/2000 (RDME) assegura ao militar reabilitado o direito de ter apagadas as anotações de punições disciplinares e todas as informações correlatas, impedindo sua leitura ou utilização posterior.

A reabilitação tem como efeito jurídico extinguir os efeitos negativos da sanção disciplinar, razão pela qual é vedado à Administração considerar punição reabilitada para negar direitos ou honrarias funcionais.

A interpretação sistemática entre o Decreto nº 1.569-E/1977 (medalhas) e o RDME/2000 exige que a cláusula restritiva contida no art. 7º, ‘c’, do primeiro seja compatibilizada com a previsão expressa de apagamento dos registros disciplinares reabilitados prevista no segundo.

A reabilitação não constitui mero perdão, mas sim o restabelecimento da dignidade funcional, extinguindo os efeitos jurídicos da punição, inclusive para fins de avaliação de mérito ou concessão de distinções.

A atuação do Poder Judiciário limita-se ao controle da legalidade do ato administrativo, sendo legítima a anulação de ato baseado em motivo juridicamente inexistente, sem que isso implique ingerência no mérito administrativo.

A sentença não concedeu diretamente a medalha, mas apenas determinou nova análise sem o uso da punição reabilitada como critério de julgamento, preservando-se a discricionariedade da Administração quanto aos demais requisitos subjetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reabilitação disciplinar, nos termos do art. 66 do Decreto nº 254-R/2000, impede a Administração de utilizar a punição reabilitada como fundamento para negar direitos ou honrarias ao militar.

O controle exercido pelo Judiciário sobre atos administrativos que contrariem norma legal expressa configura controle de legalidade, não havendo violação à separação dos poderes.

A vedação à concessão da Medalha "Valor Policial Militar" a quem "tiver sofrido punição disciplinar", prevista no Decreto nº 1.569-E/1977, não se aplica a punições reabilitadas, pois estas se consideram juridicamente inexistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC/2015, art. 85, §11; Decreto nº 1.569-E/1977, art. 7º, "c"; Decreto nº 254-R/2000, arts. 66 e 67.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0000382-09.2020.8.08.0029, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 26.05.2025.

TJES, Apelação Cível nº 0014358-79.2012.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 03.10.2022.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5004227-17.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos De Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 07.04.2022.

STJ, REsp nº 1.870.517, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 25.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta
p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença ID 16419510, proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro que, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por
JOSÉ EDIS NERY JÚNIOR
julgou procedente a pretensão autoral para anular a decisão de contraindicação do ora apelado, devendo o apelante submetê-lo à nova análise e apreciação para concessão da medalha “Valor Policial Militar”, cor prata, sendo vedada a consideração de punição já reabilitada em sua análise, ao tempo em que ratificou a tutela de urgência já deferida. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 500,00.

Irresignad
o
,
o

apelante
argumenta em suas razões
ID 16419512
,
em resumo, que

(a)
o Decreto nº 1.569-E/1977, que regula a medalha, exige conduta ilibada durante todo o período aquisitivo (20 anos),
de modo que
a reabilitação disciplinar possui efeitos apenas prospectivos e não apaga o "fato histórico" da punição;
(b)
desconsiderar a punição feriria a igualdade em relação aos militares que jamais foram punidos;
(c)
a concessão da medalha envolve juízo de valor subjetivo (bons serviços) e que a interferência do Judiciário viola a Separação dos Poderes (art. 2º da CF/88)
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o or
a apelado
, policial militar, pleiteou a anulação do ato administrativo (BECG nº 045, de 29/12/2020) que o contraindicou para o recebimento da Medalha Valor Policial Militar (cor prata, referente a 20 anos de serviço). A controvérsia reside no fato de a Administração ter utilizado como fundamento para a negativa uma punição disciplinar sofrida em 2016 (transgressão grave, art. 136, II, ‘j’ do RDME), a qual, todavia, já havia sido alcançada pelo instituto da reabilitação em 10/06/2020.

A sentença
apelada
julgou procedente o pedido autoral
por
entende
r
que, operada a reabilitação (arts. 66 e 67 do Decreto nº 254-R/2000), o registro da sanção deve ser apagado, não podendo servir de motivação para o indeferimento da honraria. Determinou, assim, a anulação do ato de contraindicação e ordenou que o Estado submeta o autor a nova análise, vedada a consideração da punição reabilitada.

Cinge-se a
questão devolvida a essa instância recursal
em definir se uma punição disciplinar, devidamente alcançada pelo instituto da reabilitação, pode ser utilizada pela Administração Militar como fundamento impeditivo para a concessão da "Medalha Valor Policial Militar", prevista no Decreto Estadual nº 1.569-E/1977.

Com efeito, o
cerne do apelo estatal reside na tese de que a reabilitação disciplinar teria efeitos limitados, não possuindo o condão de apagar o passado para fins de concessão de honrarias.

Pois bem.

O Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME – Decreto nº 254-R/2000), norma específica e posterior ao decreto de medalhas, estabelece textualmente em seu art. 66:

Art. 66 Reabilitação é o direito concedido ao militar estadual de ser reabilitado, tendo apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas, em seu cadastro [...].

E complementa o art. 67, §2º, determinando a eliminação das anotações mediante tingimento, para que não seja possível sequer a sua leitura.

Ao defender que o militar reabilitado continua carregando o estigma da punição para fins de progressão funcional ou honrarias, o Estado transforma a sanção administrativa em uma penalidade de caráter perpétuo, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico-constitucional. A reabilitação não é mero perdão administrativo,
mas, sim,
o restabelecimento
do estado de dignidade
do servidor.

Se a lei determina que a punição seja apagada, ela juridicamente deixa de existir para fins de sopesamento negativo contra o servidor.

Destarte, p
ermitir que a Administração “
leia
através do tingimento” para negar um direito,
equivale

a
tornar letra morta o comando legal do art. 66 do RDME. O fato histórico existiu, de fato, mas seus efeitos jurídicos foram extirpados pelo decurso do tempo e pelo bom comportamento posterior.

O
a
pelante invoca,
ainda,
o art. 7º, '‘c', do Decreto nº 1.569-E/1977, que veda a medalha a quem tiver sofrido punição disciplinar.

Entretanto, a hermenêutica jurídica impõe uma leitura sistemática,
na medida em que

o
Decreto de 1977 deve ser lido à luz do RDME de 2000 e da Constituição de 1988. Quando o Decreto nº 1.569-E/77 menciona “tiver sofrido punição”, refere-se, por óbvio, as punições ativas e válidas em seus assentamentos. Uma punição cancelada ou reabilitada não pode produzir efeitos restritivos de direitos.

A tese do Estado de que a reabilitação teria efeitos apenas prospectivos
não é cabível
neste contexto. O efeito prospectivo da reabilitação é justamente impedir que, da data da reabilitação em diante, aquela punição pretérita cause prejuízos. A
ssim, a
o utilizar a punição antiga para negar um benefício atual (a medalha requerida em 2020, pós-reabilitação), a Administração está, indevidamente, ativando os efeitos de uma sanção já extinta.

A posição aqui adotada reflete a jurisprudência pacífica e atual deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DE CRITÉRIO PARA CONCESSÃO DE MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA DOS EFEITOS DE REABILITAÇÃO . DESCONSIDERAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REEXAME DA POSTULAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . I. Estabelece o Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977, em seu artigo 1º e artigo 2º, § 1º, alínea a, que a Medalha “Valor Policial Militar” constitui honraria conferida aos policiais militares estaduais, como reconhecimento do Estado pelos bons serviços prestados, com fé, lealdade, constância e valor, sendo a Medalha de Cor Bronze, deferida aos militares que completaram 10 (dez) anos de efetivo serviço e preencham as condições estabelecidas na referida norma interna. II . Depreende-se Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977 existirem 02 (dois) requisitos para a obtenção da medalha “Valor Policial Militar”: um de natureza objetiva (tempo de serviço e não se encontrar em umas das hipóteses e numeradas no artigo 7º) e outro de natureza subjetiva (avaliação dos bons serviços, na forma do artigo 6º). III. Na hipótese dos autos, o Recorrido fora contraindicado em razão do não preenchimento do requisito objetivo constante no artigo 7º, alínea c, do Decreto nº 1 .569-E, de 26/12/1977, na medida em que teria sofrido anterior punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar.
IV. A despeito da sua punição, certo é que o Recorrido fora agraciado com o instituto da reabilitação, direito previsto nos artigos 66 e 67, do Decreto nº 254-R, de 11/08/2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo). V . Uma vez concedido o direito à reabilitação, opera-se o desfazimento de todos os efeitos prejudiciais reflexos da punição administrativa, razão pela qual a referida sanção não pode ser considerada para fins de julgamento na avaliação dos critérios objetivos e subjetivos destinados à concessão, ou não, da postulada Medalha “Valor Policial Militar”.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado . (TJ-ES - Agravo De Instrumento: 5004227-17.2021.8.08 .0000, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho, 2ª Câmara Cível;
publ. 07/04/22).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É a Vara da Auditoria Militar dotada de competência para processar e julgar ações cíveis. Devem, porém, ser relacionadas ao campo disciplinar militar, o que não se verifica in casu, já que de cunho eminentemente administrativo o pleito aqui vertido.
2. O direito à obtenção da Medalha Valor Policial Militar depende do tempo de serviço e da avaliação por parte das autoridades competentes, conforme Decreto nº 1.569-E de 26/12/1977, a qual não pode considerar sanções já superadas pela reabilitação (Decreto 254-R/2000). No caso concreto houve reabilitação, conforme BGPM nº 049, de 08/12/2016, o que acertadamente conduziu o juízo primevo a julgar procedente a demanda.
3. De ofício (artigo 494, I do CPC), retifica-se o dispositivo sentencial, pois mencionou a concessão da Medalha Valor Policial Militar na cor prata, quando pleiteada a de cor bronze, pertinente aos dez anos de serviço da autora. 4. Recurso conhecido e desprovido. Erro material retificado de ofício.
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000382-09.2020.8.08.0029 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 26/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR – CONTRAINDICAÇÃO – PUNIÇÃO DISCIPLINAR REABILITAÇÃO – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO – MEDIDA LIMINAR RESTAURADA. 1. A questão em análise cinge-se, pois, a aferir a existência de direito líquido e certo do ora apelante ao recebimento da Medalha Valor Policial Militar, Cor Ouro, em razão da prestação de 28 anos de serviço militar. Sendo assim, necessário se faz verificar os critérios que permitem ou impede a concessão da respectiva honraria e avaliar o seu cumprimento no caso em questão. 2. O entendimento que veda a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos não é absoluto, uma vez que a jurisprudência pátria consagra a possibilidade de exercício do controle da legalidade de tais atos, bem assim dos motivos e da finalidade de sua prática sob o manto da discricionariedade. Para corroborar, destaco que sobre o tema o C. STJ entende que “A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos podem e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade transfigure-se em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade” (REsp n. 1.870.517, Ministro Og Fernandes, DJe de 25/05/2020). 3. In casu,
embora tenha o ora apelante, de fato, sido punido disciplinarmente, com anotação em sua ficha funcional, após o lapso temporal de 05 anos foi reabilitado no ano de 2010 sem ter sofrido qualquer outra punição disciplinar, sendo tal instituto previsto pelo Regulamento Disciplinar dos Militares estaduais, conforme preveem os seus artigos 66, 67 e parágrafos. 4. Depreende-se que o efeito imediato decorrente da reabilitação da punição disciplinar é textualmente a sua eliminação das anotações no cadastro do militar, com a ressalva de que devem ser apagadas de todos os sistemas de registro existentes de modo a impedir a sua leitura, além de resguardar o sigilo do registro do processo e respectiva sanção disciplinar. 5. A única conclusão passível no presente caso é a de que a sanção disciplinar sofrida pelo apelante reabilitado não mais poderá surtir efeitos em seu desfavor e, por conseguinte, não pode ser invocada para contraindicá-lo ao recebimento da medalha pretendida.
6. Recurso conhecido e provido. Medida liminar restaurada.
(TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0014358-79.2012.8.08.0024 - Relator: Des. Manoel Alves Rabelo - Julgado em: 03/10/2022).

Por fim, n
ão prospera a alegação de violação ao princípio da Separação dos Poderes ou invasão do mérito administrativo (discricionariedade).

O controle exercido pelo Judiciário, in casu, é estritamente de legalidade. O ato administrativo de contraindicação (BECG nº 045/2020) baseou-se em um motivo ilegal: a existência de uma punição que, juridicamente, não deveria constar como óbice.

Destaca-se, ainda, que a
sentença não concede
u
a medalha diretamente,
mas
determinou a anulação do ato viciado e o retorno dos autos à autoridade competente para nova análise, expungindo-se apenas o critério ilegal (a punição reabilitada).

Dessa forma, preserva-se a discricionariedade da Administração para avaliar os demais requisitos subjetivos, desde que não utilize o fundamento ilegal já afastado.

Conclui-se, portanto, que a conduta do Estado em negar a honraria com base em falta disciplinar já reabilitada constitui violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, devendo ser mantida a sentença que anulou o ato administrativo.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 700,00, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.